Tribunal: TRF3
Processo: 5016806-75.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
125/549)

5016806-75.2023.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016806-75.2023.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: CARLOS FREDERICO ESTIMA DE FARIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA CRISTINA MOREIRA CAMPANA - SP300265-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE LABORAL SEM EFEITOS IMEDIATOS PARA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE ANTERIOR RECOLHIMENTO EM ATRASO OU INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de indenização do período de 05/1997 a 12/2001, e improcedentes os pedidos de reconhecimento de atividade como contribuinte individual no período de 06/1996 a 04/1997 e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é possível o reconhecimento da atividade exercida como contribuinte individual no período de 06/1996 a 12/2001; e (ii) se é possível indenizar as contribuições não recolhidas no tempo devido e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por tempo de contribuição sofreu importantes alterações constitucionais. Antes da EC no 20/1998, era exigido apenas o tempo de serviço (30 anos para mulheres e 35 para homens). Com a EC no 20/1998, passou-se a exigir tempo de contribuição, além da carência de 180 contribuições mensais, extinguindo-se a aposentadoria proporcional, salvo para os filiados até então, mediante regras de transição. Posteriormente, a EC no 103/2019 extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição e instituiu a aposentadoria programada, exigindo idade mínima (65 anos para homens e 62 para mulheres), com tempo mínimo de contribuição e carência, além de prever regras de transição para os filiados ao RGPS antes de sua vigência: (i) sistema de pontos (art. 15); (ii) idade mínima progressiva (art. 16); (iii) pedágio de 50% (art. 17); e (iv) pedágio de 100% com idade mínima (art. 20).

A comprovação da atividade do contribuinte individual é exigida no momento da filiação ou para a retroação da data de início da contribuição, sendo presumida a continuidade da atividade após o cadastramento, salvo prova em contrário

Quando inexistente filiação anterior, a comprovação da atividade exercida como contribuinte individual é necessária, podendo ser realizada por meio de documentos aptos a demonstrar o exercício da atividade econômica.

No caso, restou comprovada a filiação do autor como contribuinte individual desde 22/06/1995, bem como a continuidade de sua atuação como empresário, evidenciada por registros societários e recolhimentos anteriores sem pendências. Assim, é devido o reconhecimento do exercício da atividade empresarial no período de 01/06/1996 a 31/12/2001.

O reconhecimento da atividade laboral, contudo, não autoriza, por si só, o cômputo do período como tempo de contribuição, o qual fica condicionado ao recolhimento em atraso ou à indenização das contribuições previdenciárias correspondentes.

Não implementados os requisitos para a concessão do benefício na data do requerimento administrativo, é inviável a concessão imediata da aposentadoria por tempo de contribuição.

Reconhecido parcialmente o direito da parte autora, configura-se a sucumbência recíproca, devendo ambas as partes arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A continuidade da atividade do contribuinte individual, após a regular filiação, é presumida, salvo prova em contrário.

Se inexistente filiação anterior, o contribuinte individual pode ter reconhecido tempo de contribuição mediante recolhimentos em atraso, desde que comprove o exercício da atividade.

A averbação de período de labor reconhecido em juízo, mas sem o correspondente recolhimento, está condicionada ao recolhimento em atraso ou à indenização das contribuições previdenciárias não recolhidas no tempo devido.

A expedição da guia para recolhimento em atraso ou indenização das contribuições correspondente, se for interesse do segurado, deve ser requerida na via administrativa.

Não preenchidos os requisitos legais, é indevida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o; Lei no 8.213/1991, art. 25, II; Lei no 8.213/1991, art. 27, II; Lei no 8.212/1991, art. 45-A; Decreto no 3.048/1999, art. 18; Decreto no 3.048/1999, art. 124; EC no 20/1998; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5004604-37.2021.4.03.6183; TRF3, ApCiv no 5325448-64.2020.4.03.9999; TRF3, ApCiv no 5006169-36.2021.4.03.6183.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016806-75.2023.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: CARLOS FREDERICO ESTIMA DE FARIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA CRISTINA MOREIRA CAMPANA - SP300265-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou (i) EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de indenização do período de 05/1997 a 12/2001 (contribuinte individual), e (ii) IMPROCEDENTE os pedidos de reconhecimento do período laborado de 06/1996 a 04/1997 (contribuinte individual) e de concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, suspensa a execução, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de recurso, sustenta a parte autora:

- que, em relação às competências 05/1997 a 12/2001, o INSS já havia emitido a GPS para pagamento da indenização e, portanto, reconhecido o seu direito à indenização, mas o pagamento não foi realizado, porque foi curto o prazo concedido;

- que, em relação ao período de 06/1996 a 04/1997, comprovou a atividade laboral através de alteração de contrato social, registrada em 05/07/1996, na qual consta a sua entrada na sociedade.

Requer, assim, a reforma do julgado, com o reconhecimento da sua atividade como empresário no período de 06/1996 a 12/2001, bem como do seu direito de indenizar as respectivas contribuições, e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Egrégia Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em razão de sua regularidade formal, recebo o recurso, nos termos do artigo 1.011 do CPC/2015. DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Antes de 16/12/1998, data da entrada em vigor da Emenda no 20/1998, bastava o segurado comprovar 30 anos de tempo de serviço, se mulher, ou 35 anos, se homem, para a concessão da aposentadoria integral; ou 25 anos, se mulher, e 30 anos, se homem, para a concessão da aposentadoria proporcional.

Após a Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço cedeu lugar à aposentadoria por tempo de contribuição, sendo que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, passando a ser necessário comprovar 35 anos de tempo contributivo, se homem, e 30 anos, se mulher, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais (artigo 25, inciso II, c.c. artigo 142, ambos da Lei no 8.213/1991), deixando de existir a aposentadoria proporcional. Esta última, no entanto, foi assegurada aos já filiados antes do advento da Emenda, mediante os seguintes requisitos: 53 anos de idade e 30 anos de tempo de serviço, se homem; ou 48 anos de idade e 25 anos de tempo de serviço, se mulher; bem como o adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional.

A Emenda Constitucional no 103/2019, vigente a partir de 13/11/2019, por sua vez, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais (artigo 201, parágrafo 7o, da Constituição Federal).

Restou assegurado, também, no artigo 3o da nova Emenda Constitucional, o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados que tivessem preenchido as condições em data anterior à sua vigência (13/11/2019), os quais podem pedir o benefício a qualquer tempo (artigo 3o da EC), garantindo-se cálculo e reajuste com base na legislação vigente à época em que foram cumpridos os requisitos (artigo 3o, parágrafos 1o e 2o, da EC).

Além disso, restaram estabelecidas quatro regras de transição para aqueles que já eram filiados ao RGPS e ainda não tinham implementado os requisitos até 13/11/2019, a saber:

a) artigo 15 da EC 103/2019: sistema de pontos, idade e tempo de contribuição (30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem; somatório da idade e tempo de contribuição, equivalente a 86 pontos, se mulher, ou 96 pontos, se homem, até 31/12/2019, acrescidos de 1 ponto até atingir o total de 100 (mulher) ou 105 (homem), após 01/01/2020);

b) artigo 16 da EC 103/2019: tempo de contribuição e idade mínima (30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem; somatório da idade de 56 anos, se mulher, ou 61 anos, se homem, até 31/12/2019, acrescido de 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade, se mulher, ou 65 anos, se homem, após 01/01/2020);

c) artigo 17 da EC 103/201: tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade (os segurados que tenham 28 anos de contribuição, se mulher, ou 33 anos, se homem, até 13/11/2019, podem requerer aposentadoria, quando atingirem 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem, acrescido de 50% do tempo que em 13/11/2019 faltava para atingir 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem);

d) artigo 20 da EC 103/2019: tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima (57 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher, ou 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, acrescido do tempo contributivo que, em 13/11/2019, faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição de 30 ou 35 anos). DOS RECOLHIMENTOS EM ATRASO E DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

O recolhimento da contribuição do contribuinte individual, quando não realizada no momento devido, pode ser regularizada, conforme o caso: (i) nos cinco anos posteriores às competências devidas, com o recolhimento com atraso, acrescidos de multa de mora e juros moratórios (Lei no 8.212/91, artigo 35 c.c. o artigo 45-A, parágrafo 3o), e (ii) após esse quinquênio, com a indenização das contribuições (Lei no 8.212/91, artigo 45-A, caput e parágrafos 1o e 2o).

Sobre a comprovação da atividade do contribuinte individual, ela é necessária, quando da filiação, para aquele que exerce atividade por conta própria (Decreto no 3.048/1999, artigo 18), e para o reconhecimento de período anterior à sua filiação, instituto conhecido por retroação da data de início da contribuição - DIC (Decreto no 3.048/1999, artigo 124). No período que se segue à filiação, no entanto, a continuidade da atividade do contribuinte individual é presumida, ante a exigência de formalização do encerramento dessa atividade (Instrução Normativa no 77/2015, artigo 31, parágrafo único e inciso I, regra mantida pela Instrução Normativa no 128/2022, artigos 92 e 93, parágrafo 2o).

Assim, havendo anterior filiação como contribuinte individual, que exerce atividade por conta própria, a indenização das contribuições ou o recolhimento com atraso, para fins de reconhecimento do tempo de contribuição, não necessitam de comprovação da respectiva atividade. E, na ausência de anterior filiação como contribuinte individual, a atividade deve ser comprovada, observando-se, nesse caso, o disposto no artigo 18 do Decreto no 3.048/1999.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECAÍDA. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERÍODO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP No 1.523/96. SEGURADO FACULTATIVO. VIABILIDADE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REMANEJAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO EM COMPETÊNCIA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO. REAFIRMAÇÃO ADMINISTRATIVA DA DER. ART. 690 DA IN INSS/PRESS 77/2015. DEVER DO INSS. DIREITO DO SEGURADO. BENEFÍCIO INDEVIDO NA DER.

1. Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. Por sua vez, aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

2. Não vertidas as contribuições no prazo legalmente exigido, poderá o segurado contribuinte individual, a fim de computar como tempo contributivo o intervalo correspondente, confessar o débito tributário e efetuar o recolhimento das respectivas contribuições, corrigidas monetariamente, quando exigido pela legislação de regência, com pagamento de multa e juros de mora, nos termos do art. 239 do Decreto n. 3.048/99. Tal sistemática se observa apenas para interregnos posteriores ao primeiro recolhimento sem atraso, na qualidade de contribuinte individual, desde que o atraso no pagamento das contribuições não supere 05 (cinco) do momento em que exigidas, prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário (arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN). Após 05 (cinco) anos da data devida para o recolhimento de sua contribuição previdenciária, ainda poderá o segurado indenizar o INSS, nos termos do art. 45-A da Lei n. 8.212/91, incluído pela Lei Complementar n. 128/2008.

3. No tocante à forma de cálculo desta indenização, para fins de contagem de tempo de serviço, devem ser levados em consideração os critérios legais existentes nos períodos sobre os quais se referem as exações. A Lei no 9.032/1995, ao dar nova redação ao §§ 1o a 3o do artigo 45 da Lei no 8.212/1991, permitiu ao INSS defender a tese de que no cálculo das contribuições em atraso deve incidir a legislação vigente na data do requerimento administrativo. Entretanto, com relação às contribuições referentes a períodos anteriores à vigência da Lei no 9.032/1995, para o cálculo da indenização devem ser levados em consideração os valores das contribuições efetivamente devidas nos períodos a serem averbados. Pela mesma razão, a imposição de juros de mora e multa, pois somente a partir da edição da Medida Provisória 1.523/96, convertida na Lei 9.528/97, foram incluídos nos §§ 2o e 3o do Art. 45 da Lei 8.212/91 passaram a ser exigidos, não podendo a lei retroagir em prejuízo do segurado que pretende satisfazer a indenização relativa a período anterior.

4. Em relação à competência 02.1991, mostra-se comprovada a atividade desenvolvida pelo autor, na condição de segurado autônomo, hoje contribuinte individual, uma vez que consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS a execução de trabalho contributivo nos intervalos de 01.05.1987 a 31.01.1991 e 01.03.1991 a 30.06.1993 (ID 255314192 – págs 18/19). Assim, seria desarrazoado que o INSS, após computar 06 (seis) anos de tempo contributivo, na qualidade de segurado obrigatório do RGPS, por ausência de uma contribuição nesse interregno, exige-se do segurado a comprovação de trabalho apenas nessa competência. Portanto, de rigor a possibilidade de indenização da contribuição previdenciária relativa ao mês de fevereiro de 1991, sem a incidência no cálculo de juros moratórios e multa, os quais foram instituídos por legislação posterior ao exercício da atividade.

.................................................................................................................

(TRF3, ApCiv no 5004604-37.2021.4.03.6183, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Nelson Porfírio, DJEN 02/06/2023)

Caso diverso, no entanto, é aquela em que o contribuinte individual presta serviço à empresa, pois, nesse caso, dela é a responsabilidade de arrecadar a contribuição e recolhê-la (Lei no 10.666/2003, artigo 4o), bem como de prestar informações ao INSS (Lei no 8.213/91, artigo 32, incisos III e IV; Decreto no 3.048/1999, artigo 225, incisos III e IV; Instrução Normativa no 77/2015, artigo 21, incisos I e II). Assim, se informado extemporaneamente o recolhimento das contribuições pela tomadora dos serviços, não é de se exigir, do segurado, a comprovação da atividade.

Confira-se, a respeito:

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ANTES DA LEI No 10.666/2003. TOMADOR DE SERVIÇO. RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES APÓS A LEI No 10.666/03. ALUNO-APRENDIZ. CONTRAPRESTAÇÃO COMPROVADA. LABOR RURAL. APÓS 31/10/1991. NÃO RECONHECIMENTO. ARTIGO 60, X, DECRETO No 3.048/99. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. TEMPO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - Segundo estabelece o art. 11, V, “h”, da Lei n° 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999, a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não, como é o caso dos autos, será considerado contribuinte individual, e como tal, estará obrigado a recolher a sua contribuição mensal, por iniciativa própria, no prazo previsto no art. 30, II, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999.

2 - Isso porque é incontroverso o fato de que se está diante de segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual, conforme previsão contida no art. 11, V, da Lei no 8.213/91, o qual só possui direito à averbação de tempo de serviço mediante recolhimento de contribuições, por iniciativa própria, ao sistema previdenciário (art. 30, II, da Lei no 8.212/91), cabendo ressaltar, ainda, que a circunstância de ter iniciado suas atividades laborativas antes da edição das atuais Leis de Planos de Benefícios e de Custeio da Previdência Social não exime o autor do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, para fins de obtenção da aposentadoria ora pleiteada. É o que se extrai do art. 55, § 1o, da Lei no 8.213/91.

3 - Cumpre salientar que a Lei no 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social), em seus artigos 5o e 79 (com as alterações trazidas pelas Leis nos 5.890/73 e 6.887/80), já dispunha sobre a obrigatoriedade de filiação dos segurados titulares de firma individual/sócios de empresa de qualquer natureza, bem como sobre a forma de recolhimento das contribuições de tais segurados, não havendo razão, frise-se, para dispensar o autor de tal dever sob eventual pretexto de ausência de previsão legal à época da prestação do labor. Na linha do entendimento acima exposto, caberia ao requerente, portanto, demonstrar que faz jus ao recebimento da aposentadoria pleiteada por ter vertido as contribuições devidas para o sistema da Previdência Pública pelo tempo necessário, ou ainda, por ter efetuado pagamento de indenização aos cofres da Previdência, relativo ao período em que não houve recolhimentos.

4 - Conforme expressa disposição dos artigos 4o da Lei n.o 10.666/03 e 30, I, b, da Lei n.o 8.212/91, a empresa tomadora de serviço está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. Uma vez que o recolhimento da contribuição passou a ser de exclusiva responsabilidade da empresa tomadora de serviço, equipara-se o contribuinte individual ao empregado no que tange à impossibilidade de ser prejudicado por eventual ausência de repasse, aos cofres públicos, do montante devido a título de contribuição previdenciária, cumprindo à autoridade administrativa fiscalizar o devido recolhimento das contribuições devidas e, se o caso, cobrá-las da empresa tomadora.

5 - No caso concreto, pretende o autor o reconhecimento do tempo de serviço prestado para o Município de Óleo, na condição de motorista, durante o período de 18/02/2002 a 09/02/2004. De fato, o autor comprova ter firmado contrato de prestação de serviço de motorista com a referida municipalidade, sem vínculo empregatício (ID 142306260 – Pág. 38/45). Acostou aos autos, ainda, recibo de pagamento pelos serviços prestados ao Município de Óleo, referente ao período de 10/05/2003 a 09/06/2003, assinado pelo próprio autor, no qual consta discriminado que houve a dedução de contribuição ao INSS (ID 142306260 – Pág. 46). Assim, comprovado que a parte autora, no período de 18/02/2002 a 09/04/2004, prestava serviços ao Município de Óleo, na qualidade de contribuinte individual autônoma, tem-se que o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, a partir de 09/05/2003 (publicação e vigência da Lei no 10.666) era obrigação exclusiva da tomadora de serviço, de sorte que inexigível, para o fim de reconhecimento do direito da segurada a benefício previdenciário, que esta promova o recolhimento eventualmente não efetuado pela empresa, tal como no caso concreto, em que se verifica a ausência de contribuições no período de 09/05/2003 a 09/04/2004. Quanto ao período de 18/02/2002 a 08/05/2003, conforme visto, era obrigação da própria parte autora efetuar os recolhimentos das contribuições na qualidade de contribuinte individual, e, não havendo nos autos tal comprovação, inviável o reconhecimento desse período de prestação de serviços.

6 - Dessa forma, possível o reconhecimento do tempo de prestação de serviços somente de 09/05/2003 a 09/02/2004.

.......................................................................................................................

(TRF3, ApCiv no 5325448-64.2020.4.03.9999, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Carlos Delgado, DJEN 15/05/2023)

Todavia, se a empresa tomadora dos serviços descumpriu a obrigação de informar ao INSS as remunerações pagas ao contribuinte individual, este deve comprovar a atividade, para ver, assim, reconhecido o tempo de contribuição, não se exigindo dele a comprovação do recolhimento da contribuição.

Por fim, é de se consignar que a Lei no 8.213/91 determina, no artigo 27, inciso II, que os recolhimentos realizados com atraso não podem ser computados para fins de carência, mas não impede a sua inclusão no cálculo do tempo de contribuição.

Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. VALORES A MENOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Cabia à autora, como contribuinte individual, ter promovido o recolhimento correto das respectivas contribuições previdenciárias, por iniciativa e época próprias, para ver computado o tempo de exercício de atividade laboral, conforme estabelece o art. 30, II, da Lei n. 8.212/91.

2. Conforme dispõe o artigo 27, inciso II, da Lei no 8.213/91, as contribuições recolhidas com atraso pelo contribuinte individual não serão consideradas apenas para cômputo do período de carência. Assim, entendo que devem integrar o cálculo do tempo de contribuição da autora os períodos em que foram efetuados recolhimentos em atraso de contribuições previdenciárias.

...................................................................................................................

6. Somando-se os períodos ora reconhecidos, acrescidos dos demais períodos constantes no CNIS, até a data do requerimento administrativo (09/08/2019), perfazem-se menos de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, os quais não perfazem o tempo de serviço exigível nos artigos 52 e 53, inciso II, da Lei no 8.213/91, para a percepção do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.

7. A autora faz jus, portanto, somente ao reconhecimento como tempo de serviço dos períodos de 01/05/1993 a 30/04/1995, 01/01/1997 a 31/07/1997, 11/1997, 01/1998 a 04/1998, e de 01/05/2009 a 31/08/2010, exceto para efeito de carência.

8. Ambas as partes devem arcar com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cada uma, na forma dos artigos 85 e 86 do CPC.

9. Apelação da autora parcialmente provida.

(TRF3, ApCiv no 5006169-36.2021.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Marcelo Vieira, DJEN 28/04/2023) DO CASO CONCRETO

Pretende o autor, nestes autos, realizar o pagamento da indenização de contribuições relativas às competências 06/1996 a 12/2001, para fins de cômputo do período como tempo de contribuição e a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, desde 15/07/2019 (DER).

Alega o INSS, em sua contestação, que não é suficiente, para o cômputo do período de 06/1996 a 12/2001, o pagamento da indenização das contribuições, pois não há provas do exercício da atividade empresarial nesse intervalo.

Ocorre que há prova do cadastramento do autor como contribuinte individual em 22/06/1995 (ID 307053838), data que coincide com a constituição da empresa da qual o autor era sócio-gerente (ID307053679, págs. 01-07), tendo o INSS reconhecido a regularidade do recolhimento realizado em 15/09/1995, relativo à competência 08/1995 (ID 307053839, pág. 04), que corresponde ao primeiro recolhimento sem atraso após o cadastramento.

Posteriormente, houve recolhimentos como contribuinte individual, como se depreende do extrato CNIS, sem indicação de pendências: 09/1985 a 01/1996 e 03/1996 a 05/1996 (ID 307053839, págs. 04-05).

Ademais, o autor juntou, aos autos, além do instrumento particular de contrato social, as posteriores alterações, a última delas datada de 30/06/2010, as quais demonstram que, nesse intervalo, ele sempre foi administrador da empresa juntamente com os outros sócios (ID 307053679).

Desse modo, considerando que a atividade laboral do contribuinte individual deve ser demonstrada na ocasião do cadastramento e que a continuidade da atividade é presumida, como acima exposto, é de se reconhecer a continuidade da atividade do autor como empresário no período de 06/1996 a 12/2001, que, no entanto, não poderá ser computada como tempo de contribuição em razão da ausência de recolhimento de contribuições.

Uma vez reconhecido o exercício da atividade no interstício postulado, a efetiva averbação como tempo de contribuição condiciona-se à prévia indenização das contribuições previdenciárias correspondentes. Para tanto, cumpre à parte autora requerer, na via administrativa, a expedição da respectiva guia de recolhimento, instruindo o seu pedido com cópia deste acórdão. Somente após o implemento do pagamento, no prazo concedido pelo INSS, restará viabilizada a inclusão do período de 01/06/1996 a 31/12/2001 no cálculo do tempo de contribuição. Cumprida tal exigência, deverá a parte autora formular novo requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com a averbação do período de 01/06/1996 a 31/12/2001.DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA

Diante do reconhecimento do período de labor, a hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes.

Assim, ambas as partes devem arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, os quais ficam mantidos em 10% sobre o valor atribuído à causa, na proporção de 50% para cada parte.DA PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reconhecer apenas a continuidade da atividade do autor como empresário no período de 01/06/1996 a 31/12/2001, que só poderá ser computado como tempo de contribuição após o pagamento da indenização das contribuições não recolhidas no tempo devido. Mantenho, quanto ao mais, a sentença apelada.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE LABORAL SEM EFEITOS IMEDIATOS PARA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE ANTERIOR RECOLHIMENTO EM ATRASO OU INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de indenização do período de 05/1997 a 12/2001, e improcedentes os pedidos de reconhecimento de atividade como contribuinte individual no período de 06/1996 a 04/1997 e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é possível o reconhecimento da atividade exercida como contribuinte individual no período de 06/1996 a 12/2001; e (ii) se é possível indenizar as contribuições não recolhidas no tempo devido e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por tempo de contribuição sofreu importantes alterações constitucionais. Antes da EC no 20/1998, era exigido apenas o tempo de serviço (30 anos para mulheres e 35 para homens). Com a EC no 20/1998, passou-se a exigir tempo de contribuição, além da carência de 180 contribuições mensais, extinguindo-se a aposentadoria proporcional, salvo para os filiados até então, mediante regras de transição. Posteriormente, a EC no 103/2019 extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição e instituiu a aposentadoria programada, exigindo idade mínima (65 anos para homens e 62 para mulheres), com tempo mínimo de contribuição e carência, além de prever regras de transição para os filiados ao RGPS antes de sua vigência: (i) sistema de pontos (art. 15); (ii) idade mínima progressiva (art. 16); (iii) pedágio de 50% (art. 17); e (iv) pedágio de 100% com idade mínima (art. 20).

A comprovação da atividade do contribuinte individual é exigida no momento da filiação ou para a retroação da data de início da contribuição, sendo presumida a continuidade da atividade após o cadastramento, salvo prova em contrário

Quando inexistente filiação anterior, a comprovação da atividade exercida como contribuinte individual é necessária, podendo ser realizada por meio de documentos aptos a demonstrar o exercício da atividade econômica.

No caso, restou comprovada a filiação do autor como contribuinte individual desde 22/06/1995, bem como a continuidade de sua atuação como empresário, evidenciada por registros societários e recolhimentos anteriores sem pendências. Assim, é devido o reconhecimento do exercício da atividade empresarial no período de 01/06/1996 a 31/12/2001.

O reconhecimento da atividade laboral, contudo, não autoriza, por si só, o cômputo do período como tempo de contribuição, o qual fica condicionado ao recolhimento em atraso ou à indenização das contribuições previdenciárias correspondentes.

Não implementados os requisitos para a concessão do benefício na data do requerimento administrativo, é inviável a concessão imediata da aposentadoria por tempo de contribuição.

Reconhecido parcialmente o direito da parte autora, configura-se a sucumbência recíproca, devendo ambas as partes arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A continuidade da atividade do contribuinte individual, após a regular filiação, é presumida, salvo prova em contrário.

Se inexistente filiação anterior, o contribuinte individual pode ter reconhecido tempo de contribuição mediante recolhimentos em atraso, desde que comprove o exercício da atividade.

A averbação de período de labor reconhecido em juízo, mas sem o correspondente recolhimento, está condicionada ao recolhimento em atraso ou à indenização das contribuições previdenciárias não recolhidas no tempo devido.

A expedição da guia para recolhimento em atraso ou indenização das contribuições correspondente, se for interesse do segurado, deve ser requerida na via administrativa.

Não preenchidos os requisitos legais, é indevida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o; Lei no 8.213/1991, art. 25, II; Lei no 8.213/1991, art. 27, II; Lei no 8.212/1991, art. 45-A; Decreto no 3.048/1999, art. 18; Decreto no 3.048/1999, art. 124; EC no 20/1998; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5004604-37.2021.4.03.6183; TRF3, ApCiv no 5325448-64.2020.4.03.9999; TRF3, ApCiv no 5006169-36.2021.4.03.6183.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao apelo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão